Tribunal: TJSP
Processo: 2039038-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO POR MORTE – Pagamento em parcela única – Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença – Matéria preclusa – Limite da coisa julgada – Inaplicabilidade do art. 950 do CC – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO